Tribunal: TJBA
Processo: 8036632-07.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036632-07.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO DE AZEVEDO CARVALHO FILHO

Advogado(s)
:
TAMARA DOS REIS DE ABREU

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

Advogado(s)
:
RAFAEL SALEK RUIZ

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO DE AUTOGESTÃO. REAJUSTES SUCESSIVOS. ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL ATUARIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por beneficiário de plano de saúde coletivo empresarial, administrado por entidade de autogestão, contra sentença de improcedência em ação revisional. O Apelante alega a abusividade dos reajustes anuais e por faixa etária aplicados ao contrato, os quais totalizaram 233,5% no período de janeiro/2015 a agosto/2019. Pleiteou a limitação dos reajustes aos índices da ANS ou a percentual anual não superior a 15%, além da repetição do indébito. A sentença de primeiro grau indeferiu a produção de prova pericial atuarial requerida e julgou improcedentes os pedidos, com base em documentos apresentados pela Apelada, como o Programa de Saneamento Financeiro e parecer técnico. Em grau recursal, o Apelante sustentou a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da produção de prova pericial atuarial, solicitada pelo Apelante, configura cerceamento de defesa em ação revisional de reajustes aplicados em plano de saúde de autogestão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indeferimento da produção de prova pericial atuarial/contábil em ação que questiona a abusividade de reajustes contratuais compromete o direito à ampla defesa, especialmente quando a controvérsia envolve elementos técnicos utilizados como fundamento da sentença.

4.

A análise da legalidade e razoabilidade dos reajustes aplicados por entidade de autogestão depende de verificação técnica imparcial sobre a base atuarial invocada, não sendo suficiente a mera juntada unilateral de estudos internos.

5.

Em contratos de plano de saúde de autogestão, ainda que não se aplique o CDC (Súmula 608 do STJ), subsistem os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, exigindo-se justificativa concreta e proporcionalidade nos reajustes.

6.

A ausência de produção da prova técnica requerida, diante de alegações de onerosidade excessiva e aumento acumulado de 233,5% em quatro anos, impede o adequado contraditório e constitui nulidade processual por cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O indeferimento imotivado da prova pericial atuarial em ação revisional de reajustes em plano de saúde de autogestão, quando há controvérsia fundada em estudos técnicos apresentados unilateralmente pela operadora, configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença.

2.

Mesmo nos contratos de autogestão não regidos pelo CDC, os reajustes devem respeitar os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proporcionalidade.

3.

A atuação do Judiciário é legítima para aferir a eventual abusividade dos reajustes, ainda que aprovados em programas de saneamento financeiro pela ANS.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 421, 422 e 423; CPC, arts. 98, 373, II, e 370, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 608.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8036632-07.2019.8.05.0001
,

oriundos da Comarca de Salvador, em que figura como Recorrente
ANTÔNIO DE AZEVEDO CARVALHO FILHO
, sendo Recorrida a
CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

09